Tribunal: TJDFT
Processo: 0731339-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731339-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO APARECIDA DOS REIS AGRAVADO: ALEXANDRE MIRANDA, MARILENE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCEIÇÃO APARECIDA DOS REIS contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento (cobrança) movida em desfavor de ALEXANDRE MIRANDA e MARILENE MIRANDA (Processo no 0711600-86.2020.8.07.0007), firmou ser atribuição do advogado da parte a distribuição de carta precatória de citação. Nas razões (ID 29527591), a agravante defende o cabimento do presente recurso, sob o argumento de que o rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada (REsp no 1.704.520/MT). Em síntese, sustenta que o Diploma Processual expressamente estipula como atribuição do escrivão ou do chefe de secretaria a distribuição de cartas precatórias (art. 152, inciso I, CPC), sendo este também o entendimento predominante na jurisprudência. Colaciona julgados e atos administrativos do CNJ sobre o tema. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma do pronunciamento judicial impugnado. Preparo dispensado, pois a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que atribuiu ao advogado o dever de distribuir a carta precatória de citação. Conquanto inexistente no rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, CPC), o pronunciamento judicial ora impugnado se amolda ao entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da mitigação da taxatividade do dispositivo supramencionado (Tema 988/STJ), diante do risco de inutilidade do julgamento diferido em sede de apelação. Portanto, revela-se cabível o presente recurso. Passo ao exame do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso vertente, a urgência da medida vindicada decorre do alerta feito pelo juízo singular, que determinou a expedição da carta precatória no prazo firmado, registrando que o descumprimento do aludido comando será compreendido como desistência da diligência. Ademais, a leitura dos artigos 260, §1o, 263, 264 e 265 sinalizam que as cartas precatórias devem ser formatadas pelo juízo. O artigo 261, por sua vez, não atribui às partes a incumbência de distribuir ou expedir a notificação, mas apenas acompanhar o cumprimento da diligência. Nesse mesmo sentido parece trilhar o artigo 19 da Portaria Conjunta no 19 deste Tribunal, cujo teor é reproduzido a seguir: CAPÍTULO II DA EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PELO TRIBUNAL Art. 19. A expedição de cartas precatórias pelas unidades judiciárias do TJDFT será realizada via PJe, ainda que o processo principal esteja tramitando em suporte físico, ou via Sistema Hermes – Malote Digital, se o PJe não tiver sido implementado no órgão deprecado ou se este utilizar outro sistema para controle da tramitação dos processos. Parágrafo único. Na expedição da carta precatória, a unidade judiciária deverá indicar, obrigatoriamente, se a parte é patrocinada por advogado particular, ou assistida pela defensoria pública, escritório de prática jurídica de faculdade de Direito ou entidade de assistência judiciária gratuita. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator